Tribunal: TJDFT
Processo: 0731511-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731511-68.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GILMAR BATISTELLA RECORRIDO: MAURO DIAS ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ONUS DO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença que examina de forma crítica e analítica as questões efetivamente relevantes ao deslinde da controvérsia, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional prevista no princípio da livre persuasão racional, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação. 2. A discordância da parte com a valoração empreendida pelo julgador aos elementos de convicção coligidos aos autos ou com as razões de decidir apresentadas na decisão recorrida não se confunde com a hipótese de negativa de prestação jurisdicional. 3. O Juízo sentenciante examinou, um a um, e de forma minuciosa, os argumentos suscitados pelo autor quanto à eventual desídia do réu no que concerne à defesa de seus direitos, especialmente em relação à falta de comunicação ao autor a respeito do andamento do processo; ausência de impugnação ao laudo pericial; falta de comparecimento do réu à audiência designada na reclamação trabalhista; e à ausência de interposição de recurso contra a sentença de improcedência do pedido do autor. 4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III, IV e VI, do Código de Processo Civil e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e 32 da Lei 8.906/94, sob o argumento de que o advogado recorrido, ao perder o prazo para impugnar laudo pericial e deixar de interpor recurso, frustrou as chances de êxito da ação ajuizada. Afirma que restou cristalizada a responsabilização civil por perda de uma chance em virtude da falha na prestação de serviços advocatícios. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de não haver prestação jurisdicional deficiente ou nulidade de decisão por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal local dirimiu, fundamentadamente, as questões suscitadas, ainda que de forma diversa à pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.086.070/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e 32 da Lei 8.906/94, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “E, na hipótese, o Julgador monocrático analisou de forma minuciosa a atuação do advogado constituído pelo autor, concluindo não estar comprovada a perda de uma chance real e séria, derivada de uma conduta desidiosa do causídico” (ID 36274904), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, resta “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.986.324/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023